Tribunal: TJPA
Processo: 0000404-21.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000404-21.2018.8.14.0110

APELANTE: ROSIMEIRE ARAUJO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06, C/C O ART. 180, DO CPC, E ART. 244-B, DO ECA. 1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA E PREJUDICIALIDADE DO PLEITO FACE O PRESENTE JULGAMENTO – NÃO CONHECIMENTO NESTE ASPECTO. 2) EXTINÇÃO DA PUNILIDADE DA APELANTE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA MODALIDADE INTERCORRENTE – DE OFÍCIO. 3) INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA. A autoria e a materialidade delitiva encontram ressonância nos autos através do Laudo de Exame Toxicológico, ao qual foi a droga apreendida na residência da acusada submetida, bem como através dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e em juízo. 4) SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO PARA UM MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE. Sendo a acusada reincidente, impõe-se a manutenção do regime prisional fechado para o início do cumprimento de pena. 5) RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLERADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APENATE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO, FACE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ROSIMEIRE ARAÚJO VIEIRA, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia, que a condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática dos crimes previstos no art. 33, da lei 11.343/06, c/c o art. 180, do CPB, e 244-B, do ECA.

Em razões recursais, alegou a apelante inexistirem nos autos provas da autoria delitiva suficientemente capazes de respaldar o édito condenatório contra ela proferido, pelo que pleiteia a sua absolvição, sendo que, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base imposta, bem como o afastamento da agravante referente à reincidência delitiva em relação aos crimes de corrupção de menor e receptação, sendo que, ao final, pleiteia ainda, a fixação de regime prisional mais brando e a possibilidade de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguida, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória que ante informações prestadas pelo adolescente Maicon Rafael Braz de Camargo, relatando a prática da traficância por parte da acusada, a autoridade policial representou pela busca e apreensão em sua residência, no que foi atendida pela autoridade judicial.

O respectivo mandado foi cumprido em 18 de janeiro de 2018, oportunidade na qual os agentes apreenderam na residência da apelante três embalagens de papel e três embalagens plásticas, contendo a substância vulgarmente conhecida por “maconha”, além de dois notebooks, ambos furtados da creche Municipal Ensino Infantil Monteiro Lobato.

Ainda segundo a peça acusatória, no momento da diligencia supramencionada, encontrava-se na residência a acusada juntamente com o adolescente Francimário Santos da Silva, que também residia no local.

Assim, foi a recorrente denunciada como incursa no art. 33 e 35, da lei 11.343/06, art. 180, do CPB, e 244-B, do ECA, sendo que, por ocasião da sentença, entendeu por bem o magistrado
a quo
absolve-se do crime de associação ao tráfico e condená-la pelos demais.

Inicialmente, no que concerne ao pedido da apelante para que possa recorrer em liberdade, cumpre ressaltar que, além de não ser a presente via adequada ao pleito, pois assim seria o remédio constitucional do
habeas corpus,
tem-se que na atual conjuntura processual, o aludido pleito encontra-se inclusive prejudicado, em razão do julgamento do presente apelo, de sorte a sequer merecer ser conhecido o recurso neste aspecto.

Em relação aos crimes de corrupção de menor e receptação, insurge, de pronto, questão de ordem pública referente à prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, tendo sido a recorrente condenada à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, para cada um dos referidos delitos, cuja condenação transitou livremente em julgado para a acusação, de sorte a não mais estar sujeita a aumento, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos,
ex-vi
art. 109, inc. V, do CPB.

Assim, tendo sido ultrapassado o aludido prazo prescricional desde o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a publicação da sentença condenatória, em mãos do escrivão, em 10 de outubro de 2019, impõe-se declarar-se extinta a punibilidade da apelante em relação aos delitos em questão, ante à prescrição da pretensão punitiva do estado, em sua modalidade intercorrente, restando, inclusive, prejudicado os demais pleitos referentes a estes crimes.

Quanto ao argumento de inexistirem nos autos provas da autoria delitiva suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório imposto à apelante em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, vê-se não lhe assistir razão, senão vejamos:

Insurge dos autos ter a autoridade policial apurado informações acerca da prática de traficância por parte da recorrente em sua residência, razão pela qual, a referida autoridade representou pela busca e apreensão no imóvel, no que foi atendido pelo juízo competente.

Durante a diligência, a informação obtida pela autoridade policial restou confirmada, pois foram apreendidas no local embalagens da substância vulgarmente conhecida por “maconha”, além de dois notebooks oriundos de um furto anteriormente praticado, sendo tais fatos ratificados através dos depoimentos prestados pelos agentes que participaram da diligência em questão, seja em sede inquisitorial, seja em Juízo.

Além do mais, a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou evidenciada através do Laudo Toxicológico, que atestou tratar-se de quatorze gramas e cento e noventa e oito miligramas da mencionada substância entorpecente, acondicionadas em seis embrulhos e confeccionados em pedaços de plástico.

Com efeito, não há que se falar em inexistência de provas suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório imposto à apelante, passando-se a analisar a reprimenda a ela imposta.

Da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, em relação ao delito de tráfico, mostra-se proporcional e razoável o
quantum
estabelecido pelo magistrado de primeiro grau, em 07 (sete) anos e 800 (oitocentos) dias-multa, tendo em vista as circunstâncias nas quais o delito era praticado, posto que na própria casa da acusada, onde residia com seus seis filhos menores, de modo a expô-los às drogas e à prática nociva da traficância.

Na segunda etapa do cálculo da pena, incide a circunstância agravante referente à reincidência, pois a apelante já havia sido condenada em ação penal diversa, pelo que o magistrado
a quo
conduziu a reprimenda inicialmente fixada para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não alterando a reprimenda pecuniária, a qual assim mantenho, por força do princípio
non reformatio in pejus.

Com efeito, inexistindo causa de diminuição ou de aumento de pena a ser ponderada na terceira e última fase do cálculo, torna-se total e definitivo o
quantum
supramencionado.

No que tange o pedido de substituição do regime prisional fechado para o mais brando, vê-se não prosperar, em razão da reincidência da acusada, que autoriza a manutenção daquele mais gravoso,
ex-vi
art. 33, §2º, do CPB.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso, e nesta, nego-lhe provimento, porém, de ofício, declaro extinta a punibilidade da apelante em relação aos crimes de corrupção de menor e receptação, ante à prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente.

É como voto.

Belém, 31/10/2023